Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700757-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA DE SOUSA LIMEIRA DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista que, no processo de origem (0713218-78.2016.8.07.0016) foi proferida nova decisão, em 11/04/2025, sobrestando os autos até o julgamento da ADPF no 615. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital